Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727953-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0719363-75.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de concessão da tutela de urgência. Alega que, em que pese nos planos de saúde coletivos o índice de reajuste por variação de custos seja definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano, é direito do consumidor verificar a existência efetiva dos pressupostos fáticos para os cálculos dos percentuais fixados unilateralmente pela seguradora. Diz que, na hipótese dos autos percebe-se um aumento demasiadamente elevado no valor cobrado da agravante pelo plano de saúde tendo por base os reajustes periódicos anteriores, chegando a um aumento de 108,10% (cento e oito vírgula dez por cento). Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que as agravadas deixem de aplicar ao contrato de plano de saúde da Autora o reajuste abusivo da mudança de faixa etária (59 anos) a partir do mês de dezembro de 2019, bem como seja reconhecido o efeito suspensivo das decisões interlocutórias, todos até a resolução da lide. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada. No caso dos autos, verifico que os documentos acostados aos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a adimplência da autora com as suas obrigações contratuais. Também está comprovado o reajuste implementado pela parte ré em razão exclusivamente da idade da autora. Nos termos da Súmula 469 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde." No caso dos autos, entendo que o reajuste implementado pelas rés, pautado exclusivamente na mudança de faixa etária, se mostra por demais excessivo, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, sendo, portanto, a priori, abusivo, nos termos do art. 51, IV, do CDC. O periculum in mora resta evidente, diante da ameaça ao direito à saúde da requerente, que corre o risco de ser desligada do plano por inadimplência, em vista do alto valor que passou a ser cobrado a partir do mês de julho pelas requeridas. Entendo, portanto, evidente o risco à integridade física da agravante acaso se aguarde o provimento jurisdicional definitivo. Assim também vem entendendo este E. Tribunal, veja-se: “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. CRITÉRIO UTILIZADO. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INFRAÇÃO À FINALIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. 1. Aplica-se aos contratos de plano de saúde o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora a Lei no 9.656/1998 autorize o aumento da mensalidade de planos privados de assistência à saúde diante da mudança de faixa etária, o ordenamento jurídico veda os reajustes abusivos, que impliquem prática discriminatória. 3. É abusiva e, portanto, nula, a cláusula que impõe reajuste da mensalidade no percentual de 131,73% aos que completarem 59 (cinquenta e nove) anos de idade, porquanto burla o resultado prático do que visa assegurar o Estatuto do Idoso - Lei no 10.741/2003, impondo onerosidade excessiva do contrato às pessoas com idade avençada, de modo a comprometer tanto a subsistência ao arcar com o pagamento de mensalidades maiores como a manutenção da condição de segurado ao completar 60 (sessenta) anos de idade, em desrespeito ao que estabelece o art.14 da Lei no 9.656/1998. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.936661, 20160020031852AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 175/192) Portanto, resta evidenciada na hipótese dos autos a presença dos elementos caracterizadores da concessão de tutela provisória pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória requerido para suspender imediatamente as cobranças do reajuste abusivo nas mensalidades da Agravante, até o provimento final do presente feito. Para tanto, deverão as agravadas emitir os boletos para pagamento da mensalidade, apenas com o reajuste anual fixado pela ANS, no percentual de 10% (dez por cento). Defiro, ainda, a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 17:07:50. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador